Tribunal: TCU
Processo: 013.017/2022-5
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: ANTONIO ANASTASIA
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2022-08-17
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 1878/2022-TCU-Plenário VISTOS e relacionados estes autos de representação formulada por NP3 Comércio e Serviços Ltda. em face de possíveis irregularidades ocorridas no Pregão Eletrônico 12/2019, a cargo do Tribunal Regional Eleitoral de Mato Grosso (TRE-MT), que tem por objeto a contratação de empresa especializada em rastreamento e monitoramento, via satélite, de veículos da Justiça Eleitoral de Mato Grosso, compreendendo a instalação em comodato de módulos rastreadores e a disponibilização de software de gerenciamento com acesso via Web, com valor estimado em R$ 22.911,74; Considerando que a representante se insurge contra penalidade imposta pelo Desembargador-Presidente do TRE-MT; e Considerando os pareceres uniformes exarados pela Secretaria de Controle Externo de Aquisições Logísticas às peças 22 e 23, nos quais a unidade deixa assente que " não se verifica a presença de interesse público nem a competência deste Tribunal para analisar o caso, por se tratar de questão relacionada à aplicação pelo TRE - MT da penalidade do art. 7o da Lei 10.520/2002 à representante pela prática da conduta denominada 'coelho' "; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão do Plenário, com fundamento no art. 143, inciso III, do Regimento Interno/TCU, em: a) não conhecer da representação, visto não estarem presentes os requisitos de admissibilidade previstos nos artigos 234 e 235 do Regimento Interno deste Tribunal e/ou no § 1o do art. 103 da Resolução - TCU 259/2014; b) comunicar ao Tribunal Regional Eleitoral do Mato Grosso e à representante a prolação do presente Acórdão; e c) arquivar os presentes autos, nos termos do parágrafo único do art. 237, c/c o parágrafo único do art. 235, ambos do Regimento Interno deste Tribunal, e do art. 105 da Resolução - TCU 259/2014. 1. Processo TC- Processo 013.017/2022-5 (REPRESENTAÇÃO) 1.1. Órgão/Entidade: Tribunal Regional Eleitoral do Mato Grosso. 1.2. Relator: Ministro Antonio Anastasia. 1.3. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.4. Representante: NP3 Comércio e Serviços Ltda. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo de Aquisições Logísticas (Selog). 1.6. Representação legal: Lourdes Feliciano da Silva Ferreira, representando NP3 Comércio e Serviços Ltda. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.